Tribunal: TJES
Processo: 5006649-86.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006649-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato de juízo criminal em ação penal por tráfico de drogas e falsa identidade, com pedido de trancamento parcial da imputação do art. 307 do Código Penal e de revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de justa causa, inexistência de fumus comissi delicti e desproporcionalidade da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento parcial da ação penal quanto ao crime de falsa identidade; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva deve ser mantida diante dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas diante de ilegalidade manifesta, como atipicidade, inépcia da denúncia, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade, ou causa extintiva da punibilidade.

4. A alegação de ausência de justa causa quanto ao delito de falsa identidade demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente diante do encerramento da instrução e da possibilidade de adequação típica na sentença.

5. A prisão preventiva encontra suporte em indícios de autoria e materialidade, consubstanciados na apreensão de 13 pinos de crack, além de outros 3 pinos e dinheiro com corréu.

6. A custódia cautelar está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva evidenciado por execução penal ativa decorrente de condenação anterior por roubo majorado.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal em habeas corpus exige ilegalidade manifesta demonstrada de plano.

2. A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando indícios de autoria, materialidade e histórico criminal indicam risco de reiteração delitiva.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar concretamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 307; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 126.166/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 24.03.2026; STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006649-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, c
uidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FLÁVIO DA SILVA OLIVEIRA
contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES nos autos da ação penal nº 5024313-92.2025.8.08.0024.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de justa causa para a imputação do delito previsto no artigo 307 do Código Penal, pleiteando o trancamento parcial da ação penal, ao argumento de que a própria denúncia atribui a prática da falsa identidade ao corréu, e não ao paciente.

Alega, ainda, a ausência de
fumus comissi delicti
apto a justificar a manutenção da prisão cautelar pelo crime de tráfico de drogas, aduzindo que a instrução já se encerrou e que os guardas municipais ouvidos em juízo não confirmaram a prática de traficância.

Aduz, outrossim, que a autoridade apontada como coatora deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado ao final da audiência de instrução, limitando-se a abrir prazo para alegações finais do Ministério Público, o que configuraria inércia jurisdicional.

Por fim, sustenta a desproporcionalidade da custódia, afirmando que o paciente possui residência fixa e faz jus à liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 19182561.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 19404011, noticiando o regular trâmite processual, com a realização da audiência de instrução e o encerramento da colheita de provas, aguardando-se a apresentação de alegações finais pela defesa.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal opinou no sentido de julgar prejudicada a impetração ante o encerramento da instrução criminal.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia
2
8
/0
6
/2025
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e falsa identidade, e a audiência de custódia foi realizada em
30
/0
6
/2025
, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, notadamente em razão da reiteração delitiva (
ID 71909208
dos autos originários).

Posteriormente, em
0
2
/0
7
/2025
, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e artigo 307, do Código Penal
, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, restando, em princípio, preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia (ID 72127400 dos autos originários):

Conforme se infere das peças informativas anexadas ao presente feito, no dia 28 de junho de 2025, por volta das 04h10min, na Rua João da Cruz, bairro Praia do Canto, nesta cidade de Vitória/ES, o denunciado trazia consigo, mantinha em depósito, guardava e entregava a consumo, para fins de tráfico, 13 (treze) pinos de crack, acondicionados em embalagem típica para comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo se utilizado de nome falso quando de sua abordagem.

Narram as peças informativas anexas que, na data e local indicados, agentes da Guarda Municipal de Vitória, durante patrulhamento preventivo na região conhecida como "Triângulo das Bermudas", visualizaram o momento em que o denunciado FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA realizava a entrega de um objeto ao indivíduo posteriormente identificado como Tiago Lucena Nascimento, nas proximidades de um ponto de táxi.

Extrai-se do procedimento investigativo que, ao perceberem a movimentação suspeita, os agentes procederam à abordagem de ambos os indivíduos. Durante busca pessoal em Flavio, foram encontrados 13 (treze) pinos de crack devidamente embalados e prontos para venda, acondicionados no bolso de sua calça. O material foi imediatamente recolhido e lacrado no envelope nº 0952998, sendo encaminhado à perícia.

Apontam ainda os autos que o indivíduo abordado em conjunto com Flavio, que inicialmente se identificou falsamente como "Diego Alves Nascimento", que só foi corretamente identificado como Tiago Lucena Nascimento, após pesquisas realizadas pelo policiais, em que ele tenha colaborado para sua correta identificação, tendo sido encontrado com ele 3 (três) pinos de crack e a quantia de R$ 195,25 (cento e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) em notas avulsas. [...]

Firmadas tais premissas, sabe-se que o trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida
excepcional
, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)

a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito”
(RHC n. 126.166/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA. VALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. O recebimento da denúncia não exige juízo de certeza acerca da autoria delitiva, bastando a plausibilidade da pretensão punitiva com base elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do delito e a respectiva autoria ou participação. 2. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não se aplica ao caso, pois não houve procedimento formal de reconhecimento fotográfico do recorrente, mas uso de fotografia do local do crime como um dos elementos de identificação da autoria. 3. Além da fotografia apresentada, há outros indícios suficientes de corresponsabilidade do recorrente no homicídio qualificado, como conversas interceptadas em redes sociais, imagens de indivíduos próximos ao local do crime, apreensão de documentos que indicam vínculo entre os corréus e confissão do corréu. 4.
A pretensão de trancamento da ação penal exigiria dilação probatória para desconstituição dos indícios apresentados pelo Ministério Público, o que é inadmissível no rito especial do habeas corpus
. 5. A alegação de ilegalidade da prisão preventiva do recorrente, fundamentada na inexistência de indícios suficientes de autoria, foi refutada pelos elementos probatórios apresentados nos autos. 6. Recurso improvido.

(RHC n. 226.502/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.) - destaquei

Constata-se, portanto, no que pertine ao pedido de trancamento parcial da ação penal por ausência de justa causa quanto ao delito de falsa identidade, que tal providência consubstancia medida excepcionalíssima, admitida apenas quando transparecer, de plano, a atipicidade da conduta ou a absoluta ausência de indícios, o que reclama análise aprofundada, incompatível com os estreitos limites da cognição liminar.

Outrossim, conforme bem anotado pela autoridade coatora, a instrução criminal já se encontra
encerrada
, estando os autos no aguardo da prolação da sentença absolutória ou condenatória, momento oportuno em que o Juízo de piso procederá à devida adequação típica
(emendatio libelli
), se for o caso, sanando qualquer impropriedade na subsunção dos fatos.

De todo modo, eventual exclusão pontual dessa imputação secundária em nada alteraria, por si só, a constrição cautelar do paciente, haja vista a subsistência da robusta imputação relativa ao crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei 11.343/06).

Superado este ponto, no que concerne à alegação de ausência de
fumus comissi delicti
baseada na revaloração dos depoimentos testemunhais colhidos na instrução processual, cumpre asseverar que a via do Habeas Corpus não comporta a incursão vertical e minuciosa no acervo probatório, bastando para a manutenção da medida a presença de indícios suficientes, os quais se encontram materializados na apreensão de 13 (treze) pinos de crack em poder do paciente, bem como de outros 03 (três) pinos e R$ 195,25 com o corréu.

Ademais, no tocante ao
periculum libertatis
, a custódia encontra-se motivada na necessidade de acautelamento da ordem pública, alicerçada não apenas na gravidade concreta da apreensão, mas fundamentalmente no histórico criminal do paciente, porquanto a certidão de antecedentes revela a existência de uma execução penal ativa (Processo nº 9001605-85.2023.8.02.0001, em trâmite na 16ª Vara Criminal da Capital do TJAL) originária de condenação pretérita por crime de roubo majorado, o que demonstra periculosidade social e risco acentuado de reiteração delitiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a custódia preventiva quando o
histórico criminal
do agente indica risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECIBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, com base na gravidade concreta da conduta do agravante, que teria desferido golpes de tesoura contra a vítima para assegurar a subtração de uma bateria. 6.
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de prevenir a reiteração criminosa, considerando os antecedentes criminais do agravante
, que possui registros por furto qualificado e violência doméstica. 7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante. 8. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a aferição exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a movimentação processual constante, com designação de audiência de instrução e julgamento.

(RCD no HC n. 1.042.328/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026.) - destaquei

__________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADA. 1. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. 2.
A paciente possui antecedentes criminais relevantes, incluindo outro processo por tráfico de drogas e organização criminosa, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e reforça a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, não foi comprovado que ela seja a única responsável pelos cuidados do filho, nem que a prisão domiciliar atenderia ao interesse da criança ou à proteção da ordem pública. 4. A prática dos crimes imputados à paciente, incluindo tráfico de drogas e organização criminosa, teria ocorrido no ambiente doméstico, expondo o filho a risco e vulnerabilidade, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. [...]

(HC n. 1.059.702/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.) - destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas caute
lares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei

Destarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Ha
beas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR a ordem

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.